Tribunal: STF
Processo: HC 86220
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Sentença condenatória. Crime 
   hediondo. Art. 9º da Lei federal nº 8.072/90.  Negação de 
   violência real, em recurso da defesa. Qualificação subsistente. 
   Violência presumida ante a menoridade da vítima. Art. 224 do CP. 
   Circunstância reconhecida pela sentença. Inexistência de 
   reformatio in peius. Pedido de HC denegado. Ordem concedida de 
   ofício para efeito de progressão de regime. Não opera reformatio 
   in peius, o tribunal que, em recurso da defesa, afastando 
   violência real, mantém aplicação do art. 9º da Lei nº 8.072/90, 
   diante do reconhecimento, pela sentença, da menoridade da 
   vítima.